Tribunal: STF
Processo: AI 593492
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESCLARECIMENTOS.



    1.  Não há que se falar de recurso extraordinário interposto antes do exaurimento das instâncias ordinárias, uma vez que houve a ratificação da interposição do recurso extraordinário pela parte recorrente após o indeferimento in limine dos embargos.



    3.  Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para prestar esclarecimentos.